Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-12.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015120-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (RECORRENTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA - CNPJ: 07.126.309/0001-71 (RECORRIDO), TATIANA MEHLER CHIAVERINI - CPF: 195.203.808-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA ÀS VÉSPERAS DO RÉVEILLON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL IN RE IPSA. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM FAMILIAR EM PERÍODO FESTIVO. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇA ENTRE HOSPEDAGENS E DESPESAS EMERGENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A plataforma digital que intermedeia a contratação de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente por falhas na prestação do serviço.

2.

O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem às vésperas da data contratada, especialmente em período festivo relevante, configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

O reembolso do valor pago pela reserva cancelada não afasta a responsabilidade pelos prejuízos adicionais suportados pelo consumidor, inclusive a diferença entre hospedagens e despesas emergenciais decorrentes da falha do fornecedor.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou as agravantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem às vésperas do período de Réveillon.

As agravantes sustentam, em síntese, que a reserva foi realizada com apenas seis dias de antecedência, caracterizando falta de planejamento do consumidor; que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; que o agravado já recebeu reembolso integral da primeira reserva, configurando enriquecimento sem causa; e que os gastos com alimentação não possuem nexo causal com a conduta das empresas.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026